Tribunal: TJDFT
Processo: 0713743-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713743-09.2020.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE APELADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL DESPACHO Intimem-se a Associação dos Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP) e a Comissão de Representantes do Residencial Golden Parque para se manifestarem sobre as alegações de ilegitimidade ativa e de ilegitimidade passiva da Cooperativa de Serviços Nacional suscitadas em contrarrazões por Construtora Aires Costa Ltda. – ME e Cooperativa de Serviços Nacional, no prazo de quinze (15) dias, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator